Tribunal: STF
Processo: Rcl 20630
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-27
Data de publicação: 2017-06-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DETERMINAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO JULGAMENTO PROFERIDO NO HC 97.256. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL DE ORIGEM. RESOLUÇÃO DO SENADO QUE SUSPENDEU NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL INCIDENTER TANTUM PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O pedido de preservação de autoridade de resolução do Senado Federal não se amolda ao disposto no artigo 102, I, l, da Constituição Federal, ainda que editada com base em decisão do Supremo Tribunal Federal.



    2. A reclamação revela-se incabível quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva cuja relação processual o reclamante não integrou



    3. Agravo regimental desprovido.